Tribunal: TJMT
Processo: 1031621-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031621-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. C. B. C. - CPF: 110.978.341-82 (APELADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), RENAN ARRUDA CAMPANI - CPF: 031.982.101-35 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN ARRUDA CAMPANI - CPF: 031.982.101-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO – RECUSA DA OPERADORA POR CARÊNCIA CONTRATUAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM E NÃO REALIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em preclusão do pagamento dos honorários periciais, porquanto estes foram devidamente recolhidos e comprovados.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido deferida pelo juízo de origem, não houve a realização de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Ação
: Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela
.

Sentença
(Id. 229107710): Julgou procedente o pedido inicial, para ratificar a tutela anteriormente deferida e determinar que a requerida custeie todo o tratamento indicado a autora, por seu médico.

Condenou ainda a requerida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 229107718):

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi negada a possibilidade de produção de prova pericial.

A
lega que a sentença deve ser anulada, devolvendo o feito à origem para seu regular processamento, porquanto pleiteou pela realização de prova pericial, que foi deferida pelo juízo, tendo inclusive nomeado perito.

Informa que o perito nomeado já havia agendado a data para realização da perícia no dia 30/07/2024, contudo, o juízo de origem intimou a requerida, ora apelante, para efetuar o pagamento dos honorários periciais, sem observar que o pagamento já havia sido realizado e comprovado, conforme Id. 229107702.

No entanto, sobreveio sentença julgando o mérito de forma antecipada, considerando que havia decorrido o prazo para pagamento dos honorários médicos, o que restou precluso.

Sustenta que, ao contrário do que consta na sentença, não restou precluso o pagamento dos honorários periciais, sendo devidamente recolhido e comprovado, bem como que a prova pericial é imprescindível para que se possa aferir os fatos constitutivos do direito da apelante à luz da medicina baseada em evidências.

No mérito, aduz que não há se falar em abusividade da cláusula que prevê prazo de carência, bem como que, no caso, a informação foi efetivamente prestada, na medida em que os contratantes tiveram ciência do período de carência quando assinaram a proposta de adesão.

Afirma que o caso objeto da ação não se trata de urgência, tão pouco foi inserido nos relatórios médicos que a autora se encontrava em risco de vida.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença em razão da não observância da ampla defesa e do contraditório, ou subsidiariamente seja reformada em sua totalidade, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
(Id. 229107722): pelo desprovimento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça
opina pelo não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Caso superada, pelo desprovimento do recurso. (Id. 230849195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença, em razão da necessidade de produção de prova pericial médica.

Do exame, verifica-se que a requerida, quando intimida para especificar as provas que pretendia produzir, requereu a realização de prova pericial médica direta e indireta, ao argumento de que demonstraria que o caso em tela não se trata de atendimento de urgência ou emergência, e que a parte autora poderia aguardar o transcurso do prazo de carência (Id. 229107688).

Na sequência, foi proferida decisão reconhecendo a necessidade de perícia, bem como nomeando o perito (Id. 229107693). Após a apresentação de proposta de honorários por parte do perito, a requerida realizou o depósito do valor requerido, bem como comprovou nos autos em 01/03/2024 (Id. 229107701).

Posteriormente o perito nomeado agendou data para realização da perícia, qual seja o dia 30/07/2024 (Id. 229107706), sendo que o juízo de origem intimou a requerida para pagar os honorários periciais, sem se atentar que o valor total dos honorários já havia sido recolhido (Id. 229107708).

Sobreveio a sentença de mérito, proferida em 27/05/2024, sem a realização da mencionada perícia, porquanto considerou que a parte requerida pugnou pela produção de prova pericial, contudo, deixou decorrer o prazo para pagamento dos honorários médicos.

No entanto, os honorários periciais já haviam sido recolhidos e comprovados pela requerida.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa e é caso de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial.

Como bem salientou o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (Id. 231397194):

“(...) No caso em testilha, de fato,
o juiz singular não promoveu a devida instrução probatória, pois apesar de deferir o pedido referente a prova pericial, julgou antecipadamente a lide.
Impende esclarecer que, ao contrário do alegado na sentença objurgada,
não restou precluso o pagamento dos honorários pericial, sendo devidamente recolhido e comprovado em ID. 229107702 e 229107703.

Diante desse contexto, nota-se que
a sentença objurgada ofendeu os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal, pois não foi produzida prova pericial anteriormente deferida
, o que impossibilitou conferir a veracidade dos argumentos lançados pela apelante.

Portanto, a preliminar arguida merece acolhimento. (...)”.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar suscitada e dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para produção de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024